Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-35.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600227-35.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600227-35.2020.6.16.0082
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600227-
35.2020.6.16.0082 (DRAP nº 0600164-10.2020.6.16.0082) que o pedido de registro de candidatura de
Antonio Mantovani Dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11444, com a
seguinte opção de nome: Tonhão Da Prefeitura. (Deferimento do Registro de Candidatura, pelo
partido Progressistas - PP, no município de Ribeirão do Pinhal/PR; recurso pelo Ministério Público
Eleitoral alegando o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução n.º 23.609/2019 que, dentre
outras previsões, proibiu a adoção, na composição do nome escolhido para inserção na urna
eletrônica, de expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública
federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
ANTONIO MANTOVANI DOS SANTOS (RECORRIDO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
RENAN BORGES DE MEDEIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18973
616
13/11/2020 09:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.988
RECURSO ELEITORAL 0600227-35.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: ANTONIO MANTOVANI DOS SANTOS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR65049
ADVOGADO: RENAN BORGES DE MEDEIROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA IRREGULAR. REFERÊNCIA À
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VEDAÇÃO DO
ARTIGO 25, PAR. ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019 –
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO PARA QUE O CANDIDATO
PROMOVA A ADEQUAÇÃO DO NOME DE URNA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O recorrente Ministério Público Eleitoral busca a reforma da sentença
que deferiu o pedido de registro de candidatura do recorrido com o nome
de urna
, porquanto é vedada a utilização de
“TONHÃO DA PREFEITURA"
expressões ou de siglas pertencentes à órgãos da Administração Pública,
conforme o disposto no artigo 25, parágrafo único, da Resolução TSE
nº23.609/2019.
2.Referido artigo proíbe à utilização do nome da PREFEITURA – órgão da
administração pública direta, visando impedir eventual desequilíbrio no
pleito que possa ser gerado pela vinculação do candidato aos órgãos e
entidades públicas. Assim, constatada infração, deve-se oportunizar ao
candidato a adequação do nome, sob pena de indeferimento do registro.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o
recorrente promova a alteração de seu nome de urna.

DECISÃO
Num. 18973616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309155647000000018367292
Número do documento: 20111309155647000000018367292

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 16113466) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 82ª

Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que deferiu o pedido de registro de candidatura de
ANTONIO MANTOVANI DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de vereador no Município
de Ribeirão do Pinhal/PR com a opção de nome de urna
.
TONHÃO DA PREFEITURA
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o pedido de registro
encontra-se irregular, porquanto o nome de urna
faz referência à
“TONHÃO DA PREFEITURA”
órgão da Administração Pública Municipal, o que é vedado pelo artigo 25, parágrafo único, da
Resolução nº23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
3.Aduziu que a referida norma visa impedir indesejável desequilíbrio na disputa eleitoral por
incutir vinculação entre o candidato e a instituição à qual pertence e evitar a utilização indevida
desta relação durante a campanha eleitoral.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para
reformar a sentença recorrida e indeferir o pedido de registro de candidatura de ANTONIO
MANTOVANI DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna
.
“TONHÃO DA PREFEITURA”
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recurso eleitoral interposto, para determinar que o candidato recorrido
promova a adequação de seu nome de urna aos ditames da Resolução TSE nº23.609/2019 (Id.
17572266).
É o relatório.

VOTO

Num. 18973616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309155647000000018367292
Número do documento: 20111309155647000000018367292

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. A publicação da sentença se deu em 23.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 26.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal/PR, que deferiu o pedido de registro de candidatura de ANTONIO
MANTOVANI DOS SANTOSpara concorrer ao cargo de vereador no Município de Ribeirão
do Pinhal/PR, com a opção de nome de urna
.
“TONHÃO DA PREFEITURA”
3.De fato, assiste razão ao Recorrente quanto à necessidade de reforma da sentença,
porquanto deixou de observar o disposto no artigo 25, parágrafo único, da Resolução TSE
nº23.609/2019, que dispõe:
Art.25 - O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
Parágrafo único - Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
4.No caso, consta no pedido de registro de candidatura do Recorrido o nome de urna
, fazendo clara referência à órgão da Administração Pública
“TONHÃO DA PREFEITURA”
Municipal, o que é expressamente vedado pelo artigo supracitado.
5.Neste sentido temos na jurisprudência eleitoral o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO. REFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ART.27, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES.–TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
(...)
2.A regra do art.27, parágrafo único, da Res.–TSE 23.548 somente se aplica aos nomes
a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição expressão ou
siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta ou indireta
federal, estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre identificadores de cargos
3.No caso, o vocábulo "procurador" se refere a
públicos ocupados pelos candidatos.
aspecto da vida profissional do candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado,
tampouco representa vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar
em ofensa ao princípio da igualdade. Recurso especial a que se nega provimento.
6.Sendo assim, ante a expressa vedação do artigo 25, parágrafo único, da Resolução
23.609/2019 do TSE, quanto à utilização de expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão
da administração pública direta - no caso PREFEITURA – ou indireta federal, estadual, distrital
e municipal, em nome de urna eletrônica, constata-se que o nome de urna do Recorrido está
irregular, motivo pelo qual merece reforma a sentença.
Num. 18973616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309155647000000018367292
Número do documento: 20111309155647000000018367292

7.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do Recurso
Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ, e, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o candidato ANTONIO
MANTOVANI DOS SANTOSpromova a adequação de seu nome de urna.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-35.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: ANTONIO MANTOVANI DOS SANTOS - Advogados
do(a) RECORRIDO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA
DA LUZ - PR0086785, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, RENAN BORGES DE
MEDEIROS - PR65049

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18973616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309155647000000018367292
Número do documento: 20111309155647000000018367292